Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-80.2025.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-80.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO DO DÉBITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. REGRA GERAL DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame.

Ação Monitória ajuizada em face de devedor, fundada em Cédula de Produto Rural Financeira. O réu, devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para embargos. O juízo a quo julgou procedente o pedido, constituindo o título executivo judicial no valor mencionado na inicial, atualizado com juros legais (art. 406, CC), fixando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), com fundamento no art. 701 do CPC.

II.
Questões em discussão.

(i) Se é possível afastar os encargos de inadimplemento previstos no contrato e substituí-los pelos juros legais do art. 406 do Código Civil; (ii) Se os honorários advocatícios devem permanecer fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou se devem observar o percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC/2015.

III.
Razões de decidir.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
havendo inadimplência contratual, os encargos de mora e juros pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito
, não se aplicando, nesse contexto, os juros legais do art. 406 do Código Civil (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 06/05/2020).

A substituição dos encargos contratuais pelos juros legais implica violação à autonomia privada e alteração substancial da obrigação, em prejuízo do credor.

Os honorários sucumbenciais, fixados em 5% com fundamento no art. 701 do CPC, somente se justificam quando ocorre pagamento voluntário no prazo legal, hipótese inocorrente.

Na ausência de pagamento, aplica-se a regra geral do art. 85, §2o, do CPC, devendo os honorários ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que a atualização do débito se dê segundo os
encargos contratuais previstos na Cédula de Produto Rural Financeira até o efetivo pagamento
e fixar os honorários sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Tese de julgamento: (1) Nos contratos bancários, em caso de inadimplemento, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, afastando-se a aplicação subsidiária do art. 406 do CC; (2) A fixação de honorários em 5% prevista no art. 701 do CPC restringe-se à hipótese de pagamento voluntário da dívida no prazo legal, aplicando-se, em caso de revelia e ausência de quitação, a regra geral do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos legais citados:
CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 355, II; 487, I; 701; 85, §2o.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 06/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2021; TJMT, AC 1000210-63.2019.8.11.0106, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2021.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação monitória que move contra Ricardo Bronner, julgou procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 308.212,14 (trezentos e oito mil, duzentos e doze reais e quatorze centavos) atualizado conforme determina o art. 406 do CC, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta, em suma: que a sentença, ao determinar a atualização do débito com base no art. 406 do Código Civil, afastou indevidamente os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento, em manifesta afronta à autonomia privada e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

Aduz que os honorários sucumbenciais foram fixados de maneira equivocada com base no art. 701 do CPC, o qual seria aplicável somente nos casos em que há pagamento voluntário do débito no prazo legal, o que não se verificou na espécie.

Firme nesses argumentos, requer, ao final, a
reforma da sentença
para que seja determinada a
atualização do débito segundo os encargos previstos na Cédula de Produto Rural Financeira
firmada entre as partes, bem como a fixação
dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Ricardo Bronner, visando o recebimento do valor de R$ 308.212,14 (trezentos e oito mil duzentos e doze reais e quatorze centavos), oriundos da Cédula de Produto Rural Financeira, cujo vencimento ocorreu em 24.06.2024.

O devedor foi devidamente citado, contudo deixou transcorrer “
in albis”
o prazo para apresentação dos embargos, sendo-lhe decretada à revelia, conforme se vê no id. 303451355.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 308.212,14 (trezentos e oito mil, duzentos e doze reais e quatorze centavos) atualizado conforme determina o art. 406 do CC, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Apelante sustenta, em suma: que a sentença, ao determinar a atualização do débito com base no art. 406 do Código Civil, afastou indevidamente os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento, em manifesta afronta à autonomia privada e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

Aduz que os honorários sucumbenciais foram fixados de maneira equivocada com base no art. 701 do CPC, o qual seria aplicável somente nos casos em que há pagamento voluntário do débito no prazo legal, o que não se verificou na espécie.

Firme nesses argumentos, requer, ao final, a
reforma da sentença
para que seja determinada a
atualização do débito segundo os encargos previstos na Cédula de Produto Rural Financeira
firmada entre as partes, bem como a fixação
dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o autor, ora apelante, requereu a citação do réu para pagar a quantia de R$ 308.212,14 (trezentos e oito mil, duzentos e doze reais e quatorze centavos), incluídos os encargos financeiros.

Contudo, na sentença, o Magistrado de origem, ao condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 308.212,14, determinou que a atualização da dívida se desse conforme o artigo 406 do Código Civil, o qual dispõe:
"Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Ocorre que, no caso
sub examine
,
há cláusula contratual expressa disciplinando os encargos de inadimplemento
incidentes sobre o valor inadimplido, conforme consta da
Cédula de Produto Rural Financeira n. 000625892
, devidamente juntada aos autos. Nela está estabelecido que, em caso de mora, incidem juros remuneratórios, multa contratual e encargos moratórios estipulados pelas partes.

É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os encargos pactuados em contrato bancário devem prevalecer até o efetivo pagamento do débito
, desde que não abusivos ou ilegais, o que não foi alegado ou demonstrado nos autos.

Nesse sentido,
verbis
:

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.05.2020 - negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

Ainda no mesmo sentido, seguem os julgados dessa Corte, confira,
verbis
:

"A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória"
(TJMT, RAC 1000210-63.2019.8.11.0106, minha relatoria; j. 10.11.2021 - negritei).

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)
.

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais”
. (TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei e grifei)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO
. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença limitou a aplicação dos encargos contratuais até o ajuizamento da demanda, além do recolhimento de custas para a instauração da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação de cobrança; e (ii) a exigência de recolhimento de custas processuais para a instauração da fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em casos de inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios e atualização monetária, permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito.

A fase de cumprimento de sentença não possui natureza jurídica de ação independente, tratando-se de mera etapa subsequente do processo de conhecimento. Dessa forma, não há respaldo legal a exigência de novas custas processuais nessa fase, salvo por diligências específicas vinculadas à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.”
(RAC n.o 1056849-05.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.11.2024 - destaquei).

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais pactuados até a data do efetivo pagamento.

Quanto à fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, igualmente deve ser acolhido o pleito recursal.

O artigo 701,
caput,
do CPC, é claro ao dispor que os honorários em 5% são aplicáveis
somente nos casos em que ocorre o pagamento voluntário da dívida no prazo de 15 (quinze) dias após a citação
, o que não ocorreu nos presentes autos.

In casu
, o réu foi citado,
deixando transcorrer
in albis
o prazo legal
, tendo sido declarado revel. Dessa forma, aplica-se a
regra geral do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
, que estabelece:
"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

Não havendo peculiaridade que justifique a redução prevista no artigo retromencionado, mostra-se plenamente razoável a fixação da verba honorária
no patamar mínimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, conforme requerido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para consignar que a atualização do valor devido seja realizada conforme os
encargos contratuais pactuados na Cédula de Produto Rural Financeira
, até a data do efetivo pagamento, bem como fixar
os honorários de sucumbência no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025